Tribunal: TJPA
Processo: 0808687-39.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2021-12-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808687-39.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: LINAVE LUIZ IVAN NAVEGAÇÃO LTDA

AGRAVADO: BANCO SAFRA S A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE EXIGR CONTAS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA. A DECISÃO AGRAVADA FOI A QUE
INDEFERIU OS PEDIDOS DA LIMINAR, SOB O ARGUMENTO DE QUE A SIMPLES AFIRMAÇÃO DE ERRO NA COBRANÇA NÃO É SUFICIENTE PARA COMPROVAR A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO RECORRENTE E DEFERIR A LIMINAR PLEITEADA. DECISÃO INCORRETA. PRESENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO E O RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I -
P
resente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que o agravante juntou vasta documentação que comprova a verossimilhança de suas alegações.

II -
Anexou extrato bancário,
comprovantes de pagamento realizados,

e-mails trocados, os acordos firmados durante os últimos 06 (seis) anos, desde 2013 a 2018, e ainda, contratou profissionais renomados para realizar uma perícia de todos os documentos que possui em mãos.

III -
Presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, já que a situação de “devedor” junto ao Banco Central prejudica completamente as operações financeiras do agravante, logo, não deve ocorrer a constrição ou negativação do CNPJ da empresa.

IV -
O valor do imóvel em litigio supera o valor da sua dívida junto ao banco.

V –

Recurso Conhecido e Provido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
LINAVE LUIZ IVAN NAVEGAÇÕES LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos de Ação de Exigir Contas com Pedido de Tutela de Urgência, proposta em face do
BANCO SAFRA S/A
.

A decisão agravada foi a que indeferiu os pedidos da liminar, sob o argumento de que a simples afirmação de erro na cobrança não é suficiente para comprovar a verossimilhança das alegações do recorrente e deferir a liminar pleiteada.

Alega que a decisão agravada merece ser reformada, pois ao contrário do que acredita o Magistrado, a recorrente não se encontra em mora, mas o que tentou demonstrar nos autos principais interpondo a ação de exibir contas, que já havia quitado o valor cobrado pelo agravado.

Ademais, menciona que acostou nos autos uma perícia contábil que analisou os contratos pactuados entre as partes, onde comprova que o recorrente ao invés de estar em mora, está com um saldo positivo que supera o valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões) de reais.

Afirma, que não havia neste momento processual como oferecer ao Juízo “a quo” um documento realizado por ambas as partes, porém menciona que teve todo cuidado de realizar uma perícia contábil para se certificar que realmente não estava devendo mais anda para o requerido, e principalmente para oferecer ao Magistrado um documento formal mesmo que seja de forma unilateral.

Ressalta que se não for deferida a referida liminar neste momento, o agravado simplesmente irá realizar a transferência do imóvel da recorrente para o seu nome, de forma direta e sem se quer necessitar da assinatura da recorrente, bastando unicamente que a notificação seja realizada pelo cartório de registro de imóveis.

Juntou documentos às ID.1129489/1129586.

Às ID.1188589 deferido parcialmente o efeito suspensivo no presente recurso.

Às ID.1282351 foram apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

É o relatório.

Belém, de de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,

que indeferiu os pedidos da liminar, sob o argumento de que a simples afirmação de erro na cobrança não é suficiente para comprovar a verossimilhança das alegações do recorrente e deferir a liminar pleiteada.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

A
nalisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, verifico estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que o agravante juntou vasta documentação que comprova a verossimilhança de suas alegações.

Digo isto, pois anexou extrato bancário,
comprovantes de pagamento realizados,

e-mails trocados, os acordos firmados durante os últimos 06 (seis) anos, desde 2013 a 2018, e ainda, contratou profissionais renomados para realizar uma perícia de todos os documentos que possui em mãos.

Sendo assim, entendo estar presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, já que a situação de “devedor” junto ao Banco Central prejudica completamente as operações financeiras do agravante, logo, não deve ocorrer a constrição ou negativação do CNPJ da empresa.

Ademais, válido ressaltar também, que o valor do imóvel em litigio supera o valor da sua dívida junto ao banco.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Dou-lhe Provimento, para reformar a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 07/02/2022